Tribunal: TJDFT
Processo: 0750310-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM 2023. ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA. AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS NÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA.

1. O benefício de redução do tempo de execução da pena pelo estudo, previsto pelo art. 126 da LEP, exige que a aprendizagem, durante o cárcere, resulte na aquisição de novos conhecimentos ao apenado, contribuindo para sua ressocialização e reinserção no mercado de trabalho quando do término da reprimenda.

2. O condenado que já havia concluído o ensino médio, quando do início da execução da pena em regime fechado ou semiaberto, não faz jus à remição decorrente de aprovação no ENEM, uma vez que o êxito em exame condizente com o nível que escolaridade que já possuía, não demonstra, por si só, efetivo comprometimento de esforço intelectual, nem desenvolvimento pessoal.

3. Recurso conhecido e provido.